Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NO CONTRACHEQUE DO CONSUMIDOR.
1. Segundo enunciado de Súmula no 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Nos termos do art. 14, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e pode ser excluída quando houver prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Verificado que a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço, porquanto não assegurou a segurança necessária para proteção das informações de seus clientes, deve ser deferida a antecipação de tutela para cessar os descontos realizados no contracheque do consumidor.
4. Agravo de instrumento provido.